Tribunal: TJDFT
Processo: 0705211-93.2017.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0705211-93.2017.8.07.0006 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ALFA PREVIDENCIA E VIDA S.A. EMBARGADO: LUCIANA SILVA ARAUJO LACERDA D E S P A C H O Trata-se de petição de ID no 21456402, por meio da qual as partes pedem a homologação de acordo. Os embargos de declaração opostos por ALFA PREVIDÊNCIA E VIDA S.A. em face do acórdão de ID n.o 16056908, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela parte ré/embargante (ID n.o 16307758), já foram julgados por esta i. 5a Turma Cível, conforme certidão de julgamento de ID n.o 21175017, estando o presente processo resolvido no 2o grau de jurisdição. Diante disso, a apreciação dos termos do acordo de ID n.o 21456402 e a eventual homologação dele devem ser feitas pelo Juízo de origem. Tendo em vista que a apresentação de acordo pelas partes configura ato incompatível com a vontade de recorrer (art. 1.000, CPC), certifique-se imediatamente o trânsito em julgado e baixem-se os autos, com as cautelas de estilo, cabendo ao Juízo a quo verificar o cumprimento do acordo que eventualmente seja homologado por ele. P.I. Cumpra-se. Brasília, 23 de novembro de 2020 15:26:21. ROBSON BARBOSA Desembargador